Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720282-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CRJ DISTRIBUIÇÃO DE CARNES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DEBÊNTURES. RECUSA DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade e os bens ofertados em garantia da execução. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreram nulidade nas CDAs; (ii) se houve violação ao princípio da cooperação por ausência de apresentação do processo administrativo pela Fazenda Pública; (iii) se a multa aplicada apresenta efeito confiscatório; e (iv) se as debêntures ofertadas em garantia devem ser aceitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A discussão relativa à nulidade da CDA em virtude da suposta ausência de formalidades essenciais é matéria que não dispensa dilação probatória, pois pressupõe o exame acurado das certidões que instruem a inicial em cotejo com a legislação de regência. Assim, a exceção de pré-executividade não se apresenta como via adequada para dedução da tese, na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. 4. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme o art. 204, caput, do CTN. Contudo, a teor do parágrafo único do mesmo artigo, tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, o que não ocorreu no caso. 5. Os valores cobrados a título de multa tributária estão discriminados nas CDAs e equivalem a 10% (dez porcento) do valor principal, o que não configura caráter confiscatório, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%” (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 202, incisos III e VI, do Código Tributário Nacional, 2o, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 6.830/80, 1o ao 3o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que, no presente caso, a origem da dívida executada não foi devidamente descrita em seus termos. Afirma que as Certidões de Dívida Ativa foram geradas, exclusivamente, com base em fundamentações padrões e expressões vagas. Ressalta que não foi descrita a infração supostamente realizada pela contribuinte, nem esclarecido o critério adotado para a fixação das bases de cálculo, tampouco apontadas as divergências entre o declarado e o devido. Assevera que a falta de clareza impossibilitou o pleno exercício do direito à ampla defesa. Discorre, ainda, sobre os princípios da legalidade e da proporcionalidade. Na petição de ID 75744298, a parte recorrente formula pedido de publicação em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 202, incisos III e VI, do Código Tributário Nacional, 2o, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 6.830/80, e 1o ao 3o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Portanto, não há falar em declaração de nulidade da CDA, por suposta ausência de formalidades essenciais, em sede de exceção de pré-executividade, de modo que se mostra adequada a decisão do Juízo a quo que rejeitou a tese” (ID 73320932). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75744298. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016